Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700355-02.2020.8.07.0000 Agravante : KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Agravado : HOSPITAL SAO LUCAS LTDA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em face de decisão (id 13550404) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0011037-30.2015.8.07.0001, ajuizado em desfavor do HOSPITAL SAO LUCAS LTDA, que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário. Em suas razões recursais (id 13550401), relata que a execução já tramita há alguns anos sem que alcance seu objetivo. A parte agravada, mesmo tendo sido intimada para pagamento espontâneo e para o cumprimento do débito, quedou-se silente. O agravante, intimado a dar prosseguimento à execução após restarem infrutíferas as pesquisas BACEJUD, INFOJUD, E-RIDF e RENAJUD, peticionou pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa. No entanto, a instauração do incidente de desconsideração foi indeferida. Argumenta que ao longo dos anos, em decorrência da alteração da situação fática envolvendo o agravado, postulou por inúmeras medidas objetivando a liquidação do débito, tais como: renovação das pesquisas BACEJUD, INFOJUD, E-RIDF e RENAJUD; realização de pesquisas DIMOF, DECRED e EFINACEIRA; inclusão da empresa MEDICAL SHOP no polo passivo por se tratar de filial; as quais também restaram indeferidas. Aduz que o executado não aparenta ter bens em seu nome, tendo em vista que todas as pesquisas ou foram realizadas e restaram infrutíferas ou foram indeferidas pelo juízo a quo, portanto entende ser a a quebra de sigilo bancário a única alternativa para ter acesso às informações de movimentação financeira do executado. Cita precedentes desta Corte. Assevera que “promoveu todos os meios que estavam ao seu alcance para executar a empresa sem êxito, que torna o seu pedido de quebra de sigilo uma medida excepcional”. Defende que o caso requer medida extrema, “uma vez esgotadas todas as medidas executórias ordinárias”, “sendo incumbência do magistrado as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial”. Sustenta ser necessária a quebra requerida, tendo em vista que, tanto a suspenção quanto a extinção do presente feito importariam em um dado de difícil reparação, uma vez que todo o trabalho e esforço empreendido na presente execução se tornaria ineficaz. Acrescenta que ser necessária a quebra requerida, tendo em vista que, tanto a suspenção quanto a extinção do presente feito importariam em um dado de difícil reparação, uma vez que todo o trabalho e esforço empreendido na presente execução se tornaria ineficaz. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que o ”juízo a quo que se abstenha de extinguir o feito e que este seja suspenso apenas até o julgamento de mérito do presente agravo”. Comprovante de recolhimento de custas constante nos id’s 13555263 e 13555265. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão do efeito suspensivo, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, CPC. No caso em apreço, em análise às alegações formuladas e ao conjunto fático-probatório, não verifico a presença dos requisitos acima especificados. Vejamos. A Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências, prevê, em seu art. 1o, § 4o, que “a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial”. Ou seja, por ser o sigilo bancário uma garantia constitucional vinculada à intimidade e à vida privada, que se caracteriza como direito fundamental inserido no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, sua violação somente pode ser permitida por ordem judicial, na hipótese e na forma estabelecida pela lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, sob pena de incorrer em crime acaso se delibere com fundamento em motivo estranho ao preceito legal, conforme se verifica no art. 10 do normativo em questão. In verbis: Art. 10. A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nesta Lei Complementar, constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, aplicando-se, no que couber, o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Demais disso, a simples quebra do sigilo bancário que apenas descortina o passado de movimentações financeiras não traz consigo a restauração de patrimônio que possa sofrer constrição de penhora, constituindo assim mero constrangimento injustificado contra o devedor. E se assim não fosse, cumpria à agravante demonstrar objetivamente em que consistia a utilidade da medida, com objetivo de encontrar bens passíveis de penhora. Noutro norte, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, I, dispõe expressamente que é ônus do autor apresentar prova do fato constitutivo do direito vindicado. Assim, no caso em apreço, em análise prefacial, após compulsar os autos e, não obstante aos argumentos despendidos pelo agravante, verifica-se que não restou demonstrado que houve o esgotamento das diligências ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis das executadas. Diverso, consta que a análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por vezes intentado pelo exequente, somente não se efetivou por sua própria desídia em apresentar os documentos requisitados pelo juízo a quo, conforme se verifica nos id’s no 13555259 - Págs.34, 44, 47 e 90; e no 13555261 - Págs. 47 e 82. De fato, para que o incidente surta efeito, necessário que sejam apresentados os documentos requisitados, a fim de verificar na atualidade em que situação legal encontra-se a instituição empresarial, a qual deve informar sua constituição, alteração e encerramento ao Estado por meio de registrado dos atos na Junta Comercial. Quanto aos sistemas de pesquisa BANCEJUD, SITAF, DETRAN/DF, RIDFT e outros, nada impede a renovações das diligências junto a tais ferramentas, acaso o lapso temporal existente entre uma consulta e outra justifique o pedido, ante a possibilidade de alteração da situação do agravado durante esse tempo, observado o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. BACEN JUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. Controverte-se a respeito da decisão colegiada do Tribunal de origem, que afirmou que a pesquisa eletrônica da existência de dinheiro, por meio do sistema Bacen Jud, somente pode ser feita uma única vez, mesmo que o resultado tenha sido infrutífero, sob o argumento de que o Poder Judiciário não pode fazer papel de diligenciador da Fazenda Pública credora. 2. Conforme decidido pela Corte Especial (REsp 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos), com a vigência da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação de exaurimento das diligências administrativas para penhora por meio do Bacen Jud. 3. A lei (art. 655-A do CPC) não limitou o uso do Bacen Jud a uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também para qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran ou aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes quanto necessário. (...). 7. A utilização do Bacen Jud, em termos de reiteração da diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, inexiste abuso ou excesso na reiteração da medida quando decorrido, por exemplo, o prazo de um ano, sem que tenha havido alteração no processo. (...). 9. Recurso Especial provido. (REsp 1199967/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011) Ademais, em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, deve o magistrado e todos os demais sujeitos processuais, cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator